Tribunal: TJMT
Processo: 1007472-55.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007472-55.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SILVIO PONTES DE ALMEIDA - CPF: 752.063.741-72 (APELANTE), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
DÍVIDA NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DO CONTRATO BANCÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO GENÉRICA. INCONSISTÊNCIAS NA IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. ART. 6º, VIII, DO CDC. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO AUTÔNOMA. BIS IN IDEM.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e dano temporal, mantendo inscrição do nome do autor em cadastros restritivos de crédito, sob o fundamento de legitimidade da cobrança promovida por fundo de investimento cessionário de suposto crédito bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a comprovação válida da relação jurídica originária e da regularidade da cessão do crédito que fundamentou a negativação; e (
ii
) se a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja indenização por danos morais e dano temporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Incumbe ao fornecedor comprovar, de forma clara e inequívoca, a
existência da relação jurídica originária, a regularidade da cessão do crédito e a legitimidade da cobrança, especialmente em se tratando de relação de consumo, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

4.
A ausência do contrato bancário originário, aliada à apresentação de instrumento de cessão genérico e à existência de divergências relevantes na identificação do número e do valor do débito, impede o reconhecimento da exigibilidade da dívida.

5.
A prova exclusivamente baseada em gravação de áudio
impugnad
o
, sem lastro documental,
não supre a ausência de documentação escrita idônea nem afasta as inconsistências verificadas.

6
.
Ausente comprovação válida da dívida, a negativação revela-se indevida, configurando ato ilícito e ensejando dano moral presumido, independentemente de prova do prejuízo.

7
.
O dano temporal, embora reconhecido na doutrina, não comporta
indenização autônoma quando o abalo já se encontra integralmente absorvido pela reparação por dano moral,
sob pena
de duplicidade indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.

Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento:

“1. A negativação do nome do consumidor exige prova clara e individualizada da relação jurídica originária e da regularidade da cessão do crédito, ônus que incumbe ao fornecedor.

2
. A divergência na identificação do contrato e do valor do débito, aliada à ausência do contrato originário, torna indevida a inscrição em cadastro de inadimplentes.

3. A negativação indevida configura dano moral in
re

ipsa
.

4. O dano temporal não enseja indenização autônoma quando já absorvido pela reparação por dano moral.”

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Sílvio Pontes de Almeida contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral, ajuizada em face do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Multsegmentos
NPL Ipanema VI – Não Padronizado, julgou improcedentes os pedidos, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na origem, alegou o autor que foi surpreendido com a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito em razão de dívida que afirma não reconhecer, supostamente oriunda de contrato firmado com o Banco Bradesco S/A e posteriormente cedido ao fundo réu. Sustentou a ausência de prova da relação jurídica originária, bem como a irregularidade da cessão do crédito, apontando falha na prestação do serviço. Requereu a exclusão da negativação e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e dano temporal, com fundamento na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que não restou comprovada a falha na prestação do serviço, reconhecendo a legitimidade da cobrança e da negativação, afastando os danos alegados e condenando o autor ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da justiça gratuita
.

Nas razões recursais, o apelante sustenta a inexistência de relação jurídica válida, a ausência do contrato original assinado e a irregularidade da cessão do crédito, destacando divergências relevantes na identificação do número do contrato e do valor do débito, inclusive entre as informações constantes da negativação e aquelas fornecidas pela própria apelada em atendimento administrativo. Requereu a reforma da sentença para declarar a inexistência do débito e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à exigibilidade do débito inscrito nos cadastros de inadimplentes, bem como à suficiência do acervo probatório para demonstrar a existência da relação jurídica originária e a regularidade da cessão de crédito que fundamentou a negativação.

Trata-se de relação de consumo, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o art. 6º, inciso VIII, que autoriza a inversão do ônus da prova quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, circunstâncias evidenciadas no caso concreto.

Nesse contexto, incumbia à parte ré comprovar, de forma clara, precisa e inequívoca, a existência da dívida, a regularidade da contratação originária e a validade da cessão de crédito que embasou a inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos.

Todavia, da análise do conjunto probatório, verifica-se que a documentação apresentada não é suficiente para comprovar, com segurança jurídica, a formação da relação contratual originária, tampouco a efetiva individualização do crédito supostamente cedido ao fundo réu.

No caso,
constata-se a existência de inconsistências relevantes na identificação do débito. O documento de inscrição nos cadastros restritivos indica o contrato nº EMPF444456870170, no valor de R$ 5.358,44 (ID 337539469). Por sua vez, o atendimento administrativo prestado pela própria apelada, por meio do aplicativo
WhatsApp
, aponta contrato diverso, nº EMPF44443910768700007520637417, com valor igualmente distinto, de R$ 4.268,08 (ID 337539472).

Tal divergência compromete a certeza, a liquidez e a própria identidade da dívida, lançando dúvida objetiva acerca do débito exigido, o que inviabiliza o reconhecimento da legitimidade da cobrança.

Além disso, a parte ré não juntou aos autos o contrato bancário originário, documento indispensável à comprovação da relação jurídica, da manifestação de vontade do consumidor e dos termos pactuados. O instrumento de cessão de crédito apresentado possui caráter genérico e não permite a vinculação individualizada do suposto débito ao apelante, sobretudo diante da ausência do contrato primitivo que lhe serviria de lastro.

O áudio colacionado aos autos, no qual se menciona negociação relativa a contrato com terminação numérica 9761, não supre tal deficiência. A prova baseada exclusivamente em gravação de áudio mostra-se frágil e insuficiente, quando desacompanhada de documentação escrita apta a demonstrar a origem, a evolução e a regularidade do débito, não sendo capaz de afastar as inconsistências numéricas verificadas.

Dessa forma, resta caracterizada a falha da parte ré no cumprimento do ônus probatório, impondo-se o reconhecimento da inexistência do débito.

Ausente
a
comprovação válida da dívida, a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes revela-se indevida, configurando ato ilícito.

A jurisprudência é firme no sentido de que a negativação indevida enseja dano moral presumido (in
re

ipsa
), dispensando a prova do prejuízo, por atingir diretamente os direitos da personalidade do consumidor.

Nesse sentido:

“[...] a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in
re

ipsa
.
3
. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 10 .000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos suportados pela parte autora. [...] (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2114822 SP 2022/0121104-6, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/10/2022).”

Assim, mostra-se devida
a
condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, cujo valor deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções
compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, sem ensejar enriquecimento ilícito.

Consideradas a gravidade da conduta, a repercussão do dano, o período de exposição indevida do nome do autor nos cadastros restritivos e a capacidade econômica da ofensora, fixo a indenização por danos morais em R$ 10.000,00, quantia adequada às peculiaridades do caso concreto e em consonância com os parâmetros adotados por esta Corte.

Quanto aos consectários legais,
os juros de mora incidem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. A correção monetária incide a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ.

Até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, como índice único de atualização monetária e juros moratórios, nos termos do Tema 1.368 do STJ. A partir da vigência da referida lei, a correção monetária deverá observar o IPCA, enquanto os juros moratórios corresponderão à Taxa SELIC deduzido o índice de correção, vedada qualquer cumulação indevida.

“[...] Aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC como índice único de atualização monetária e de juros moratórios nas condenações civis proferidas antes da vigência da Lei nº 14.905/2024, conforme fixado no Tema 1.368/STJ. A partir da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e os juros de mora devem observar a taxa legal correspondente à SELIC deduzido o IPCA. (N.U 0034802-93.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2025,
Publicado
no DJE 24/10/2025).”

No que se refere ao pedido de indenização por dano temporal, fundado na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, embora se reconheça a relevância da tese na doutrina e em parte da jurisprudência, o Superior Tribunal de Justiça ainda não firmou entendimento consolidado no sentido de sua reparação autônoma quando já reconhecido o dano moral decorrente do mesmo fato.

No caso, o desgaste, a frustração e o tempo despendido pelo consumidor para solucionar o problema já se encontram devidamente abarcados pela indenização por dano moral, de modo que a condenação autônoma por dano temporal implicaria indevida duplicidade indenizatória.

Nesse contexto:

“[...]
1
. A inexistência de anotações preexistentes válidas nos órgãos de proteção ao crédito afasta a aplicação da Súmula 385 do STJ e enseja o dever de indenizar por negativação indevida. 2. A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e a função punitiva. 3. O dano temporal não se configura como indenização autônoma quando já abarcado pelo reconhecimento do dano moral decorrente do mesmo fato. [...] (N.U 1022404-82.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2025,
Publicado
no DJE 29/05/2025).”

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
:

D
eclarar a inexistência do débito discutido nos autos;
determinar
a imediata exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes
;
e
condenar
a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00,
observados os consectários legais acima fixados.

Inverto
os ônus sucumbenciais, condenando a parte recorrida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026